Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES DURANTE A SUSPENSÃO. INFRATOR DIVERSO DO SUSPENDIDO. TRANFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO APÓS O PRAZO DO 257, DO CTB. VIA JUDICIAL. CABÍVEL. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para que o recorrente promova a retirada da pontuação referente às infrações descritas na inicial do prontuário do primeiro requerente e declarar a nulidade do processo administrativo n. 055.035797/2009, no qual foi aplicada a cassação do direito de dirigir à primeira autora. Em suas razões, em síntese, sustenta que a regularidade do processo administrativo e a aplicação da pena de cassação do direito de dirigir.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas.

III. O Supremo Tribunal Federal ao julgar ação declaratória de constitucionalidade a fim de discutir a aplicação do prazo do CTB para identificação do infrator, art. 257, § 7o, assentou que o exaurimento do prazo enseja preclusão somente administrativa, não impedido o condutor ou o proprietário do veículo de acessar a via judicial a fim de comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração. Precedentes: (PUIL n. 1.816/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

IV. Ao analisar o processo administrativo n. 055.035797/2009, verifica-se que se originou do auto de infração n. S000.599863 em razão do cometimento da infração prevista no art. 165, do CTB (dirigir sob influência de álcool) pelo primeiro requerente. Em 02.10.2012, foi proferida decisão com a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, com início na data do recolhimento de sua CNH, bem como a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Comunicação desta decisão somente ocorreu em 2015 e somente em 09.09.2016 houve a notificação do primeiro autor para entregar a CNH (ID 35254104 – pág. 6). O recorrido afirma que a solicitar a renovação da CNH, não a recebeu, pois constava bloqueio no sistema da recorrente. Dessa forma, não pôde entregar ao Detran, uma vez que já estava em posse da autarquia.

V. De outro lado, como não houve a entrega da habilitação, ante a perda do processo administrativo, o recorrente considerou que o marco inicial para o cumprimento da penalidade foi a data do comparecimento do recorrido ao Detran em 08.09.2017. Assim, considerando a suspensão do direito de dirigir por 12 meses que findaria em 08.09.2018 e que o curso de reciclagem foi concluído em 03.11.2018 (ID 35254108). Verifica-se que a partir desta data o recorrido estaria hábil a receber nova CNH e exercer seu direito de dirigir.

VI. Necessário consignar que as infrações reconhecidas pelo segundo requerente, como o verdadeiro infrator, não podem ser utilizadas para fundamentar a violação do cumprimento da suspensão de dirigir e a sua consequente cassação. Nesse passo, após o cumprimento integral das penalidades que ocorreu em 03.11.2018, a continuidade do processo administrativo deve ser considerado nula, uma vez que o primeiro condutor não cometeu a mencionadas infrações as quais devem ser transferidas ao segundo requerente (ID 35254108 – pág. 2). Portanto, a sentença recorrida não merece reparo.

VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, isenção legal, e sem condenação de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.